Tribunal: TJPA
Processo: 0810605-18.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810605-18.2023.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: GABRIEL OLIVEIRA TENORIO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEVOLUÇÃO DO BEM. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. INTIMAÇÃO VÁLIDA NA PESSOA DO ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a purgação da mora e determinou a devolução do bem apreendido no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:
(I) a adequação do prazo para devolução do bem;
(II) a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada; e
(III) a necessidade de intimação pessoal para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 5 dias para devolução do bem é compatível com os princípios da proporcionalidade e equidade, guardando simetria com o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4. A multa diária de R$ 300,00 atende aos critérios de razoabilidade, considerando a capacidade econômica da agravante e a necessidade de assegurar o cumprimento do julgado.

5. A intimação na pessoa do advogado é suficiente para ciência da decisão, conforme art. 513, § 2º, do CPC, sendo inaplicável a Súmula 410/STJ ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido

Tese de julgamento:
1. O prazo de 5 dias para devolução do bem em ações de busca e apreensão é proporcional e razoável. 2. A multa cominatória fixada em R$ 300,00 por dia é válida quando proporcional e limitada. 3. A intimação na pessoa do advogado é suficiente para cobrança de astreintes."

“Dispositivos relevantes citados”:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 1º; CPC, arts. 513, § 2º, e 537.

“Jurisprudência relevante citada”:
STF, REsp nº 1333988/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma; Súmula nº 410/STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra decisão monocrática deste Relator (ID 21227692), que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença de primeiro grau proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marabá/PA, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de GABRIEL OLIVEIRA TENÓRIO.

A sentença de origem reconheceu a purgação da mora realizada pelo agravado e determinou a devolução do bem apreendido no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a 30 (trinta) dias.

Em suas razões de agravo interno (Id. 21685016), a agravante aduziu, em síntese, que: (I) o prazo de 5 (cinco) dias para devolução do bem seria insuficiente, considerando as dificuldades logísticas e burocráticas envolvidas na operação, o que tornaria a decisão desproporcional e inexequível; (II) o valor da multa diária de R$ 300,00 seria excessivo e afrontaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, caracterizando-se como enriquecimento sem causa em favor do agravado; (III) a cobrança da multa seria inviável, uma vez que a agravante não foi pessoalmente intimada para cumprimento da obrigação, contrariando o disposto na Súmula 410 do STJ.

A agravante pugnou pela reforma da decisão, com o reconhecimento da inadequação do prazo fixado, a exclusão ou redução das astreintes, e, subsidiariamente, a modificação da decisão para condicionar a cobrança da multa à intimação pessoal.

Certificou-se nos autos que não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão (ID 22205670).

É o relatório.

Incluído o feito em pauta para julgamento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares

Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O agravante alega, em síntese, que: o prazo de 5 dias para devolução do bem seria exíguo e desproporcional; o valor da multa diária seria excessivo e desarrazoado; e a ausência de intimação pessoal inviabilizaria a cobrança das astreintes. Contudo, os argumentos apresentados não merecem acolhimento, conforme se demonstrará a seguir.

No que se refere ao prazo de 5 (cinco) dias fixado pelo juízo a quo, entende-se que

é compatível com os princípios da proporcionalidade e equidade entre as partes, pois oferece um lapso temporal suficiente para cumprimento da obrigação, considerando as peculiaridades da relação jurídica.

Cabe destacar que o prazo de 5 dias é amplamente utilizado em casos de busca e apreensão e guarda simetria com o período previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69, que concede o mesmo prazo ao devedor para purgar a mora. Deste modo, não se pode alegar impossibilidade de cumprimento de obrigação em prazo que se aplica regularmente a ambas as partes na relação fiduciária.

Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem incapacidade objetiva da agravante em cumprir a determinação no prazo fixado. Pelo contrário, trata-se de instituição com ampla capacidade operacional e recursos logísticos para atender à ordem judicial no tempo estabelecido

Quanto à aplicação da

multa diária de R$ 300,00, limitada a 30 dias, observa-se que foi fixada com respaldo no art. 537 do CPC, que confere ao magistrado o poder de fixar astreintes como medida coercitiva para garantir o cumprimento da obrigação.

O valor da multa foi estabelecido de forma proporcional e razoável, considerando a capacidade econômica da agravante, a natureza da obrigação e o objetivo de assegurar a efetividade do julgado.

A jurisprudência é pacífica quanto à legitimidade das astreintes, desde que atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NEGADA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - CABIMENTO - ASTREINTES - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LIMITAÇÃO - PRAZO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vislumbrando-se a probabilidade do direito do autor quanto às alegações de que não contratou empréstimo consignado junto à instituição financeira ré e sendo inadmissível a exigência de prova negativa (prova diabólica), bem como presente o periculum in mora, cabível a suspensão dos descontos consignados em sua folha de pagamento.
As astreintes não têm caráter punitivo nem indenizatório, mas sim coercitivo, para convencer o devedor a cumprir a obrigação e, embora não exista, em princípio, um limite para a multa, é possível sua adequação a parâmetros razoáveis, quando esta se mostrar desproporcional em relação à própria obrigação, sob pena de representar enriquecimento sem causa. Deve ser fixado prazo razoável e suficiente e para que a parte cumpra a obrigação que lhe foi imposta
.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0349621-16.2024.8.13.0000 1.0000.24.034961-3/001, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 02/05/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024)

Logo, o limite de 30 dias para a incidência da multa afasta qualquer risco de enriquecimento ilícito pela parte adversa, assegurando o equilíbrio processual.

No tocante à alegação de necessidade de intimação pessoal, salienta-se que o art. 513, §2º, do CPC dispõe que a intimação do advogado constitui ato suficiente para dar ciência às partes quanto às decisões judiciais, salvo disposição expressa em sentido contrário.

A agravante tomou ciência inequívoca da decisão judicial, tanto que interpôs recurso de apelação e, posteriormente, o presente agravo interno. Assim, a ausência de intimação pessoal não gera nulidade nem inviabiliza a cobrança das astreintes, como reiterado na jurisprudência pátria:

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA DE MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA NA FASE DE CONHECIMENTO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 513, § 2º, I, CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, STJ – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA ASTREINTE NA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA SE FOSSE O CASO – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO. 1.
Diante da expressa tratativa legal (art. 513, § 2º, I, CPC), em se tratando de cumprimento de sentença não mais existe espaço para a aplicação do verbete da súmula 410, STJ, que condicionava a exigibilidade da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer à prévia intimação pessoal do devedor, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado ou procurador autárquico. 2. É pacífico o entendimento no STJ, de que a decisão sobre astreintes, aplicada na fase de conhecimento, na sentença, ou na fase de execução, não se submete aos efeitos da preclusão e da coisa julgada.
(STJ, REsp 1333988/SP - representativo de controvérsia), sendo passível de redução em valor suficiente para que o autor alcance o seu objetivo. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1401787-35.2024.8.12.0000 Três Lagoas, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 16/04/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2024)

Portanto, inexiste qualquer irregularidade no procedimento adotado, sendo insubsistente o argumento apresentado pela agravante.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a sentença de primeiro grau.

Publique-se. Intimem-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares

Relator

Belém, 17/12/2024